Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735241-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: AMANDA PRANDINO ALVES EXECUTADO: DENIS TAVARES DE MELO FILHO D E C I S Ã O Procedo à transferência do valor dos honorários da Perita. Após, aguarde-se prazo para Embargos. Libero os valores remanescentes, via comunicação do Banco Central do Brasil. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator